Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO ANULADA.

1. Nos termos do art. 9o do CPC, que consagra o princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF), “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.

2. Identificada ofensa ao princípio do contraditório diante da constatação de que a decisão agravada tornou líquida a condenação com base nos cálculos apresentados pela parte exequente, sem antes oportunizar a parte executada que sobre eles se manifestasse, procede-se à anulação da decisão para que aos executados seja dado o direito de se expressarem acerca dos cálculos, antes da decisão final.

3. Recurso conhecido e provido.